Tribunal: STF
Processo: ARE 1458937
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. HIPOTECA. IMÓVEL ADJUDICADO PELO CREDOR HIPOTECÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DO ANIMUS DOMINI. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REQUERIDA. REJEIÇÃO. PROPRIEDADE ADQUIRIDA COM A ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL PELO CREDOR HIPOTECÁRIO. NOVA RELAÇÃO POSSESSÓRIA ESTABELECIDA. TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL EM FAVOR DO POSSUIDOR A PARTIR DA ADJUDICAÇÃO. POSSIBILIDADE. LAPSO DE CERCA DE 20 ANOS ENTRE A DATA DA ADJUDICAÇÃO E A SOLICITAÇÃO DE RETOMADA DO BEM. POSSE MANSA E PACIFICA COM ANIMUS DOMINI. IMÓVEL ABANDONADO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO APELADO. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO. SUSPENSÃO. OBSERVÂNCIA À FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. CARACTERIZAÇÃO DA USUCAPIAO ESPECIAL URBANA. REVERSAO ÔNUS SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença em razão da ausência de realização de audiência de instrução e julgamento. Compete ao Juízo a apreciação da necessidade ou não de tal ato, como destinatário da prova e, considerada a prova documentação farta, entendeu o julgador pela prescindibilidade da audiência.



    2. A usucapião é modo originário de aquisição de propriedade, sendo imprescindível para o seu reconhecimento a presença de três requisitos: o tempo, a posse mansa e pacífica e o animus domini.



    3. Requisitos preenchidos pela autora. Posse mansa e pacífica do bem usucapiendo de 69 m2, por mais de 05 anos com ânimo de dona.



    4. Em que pese a previsão no art. 18 da Lei nº 6.024/74, suspendendo-se as ações contra o liquidando, razoável a interpretação do caso à luz do preceito constitucional consistente na função social da propriedade, sobretudo, por se tratar de norma infraconstitucional, sendo possível a sua aquisição por usucapião diante do abandono do imóvel por quase 20 anos.



    5. No caso, a ação de usucapião busca tão somente a declaração da propriedade do bem usucapiendo, cuja posse se detém sem oposição e ininterruptamente, inexistindo influência na liquidação das dívidas do banco apelado. Reversão da sucumbência. APELO CONHECIDO E PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 183, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente